Tribunal: TJES
Processo: 5009613-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009613-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: META COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que determinou a reativação do sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) da empresa Meta Comercial Ltda., alegando omissão quanto às provas de indícios de fraude fiscal apresentadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado acerca dos indícios de fraude fiscal alegados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, cabendo apenas para suprir omissão, eliminar obscuridade, afastar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e analisou de forma pormenorizada as provas e argumentos trazidos pelas partes, incluindo o impacto econômico da medida imposta pelo Fisco e a conduta diligente da empresa agravada.

5. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a decisão, não se configurando qualquer vício que justifique acolhimento dos embargos de declaração.

6. Não é obrigatória a manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, sendo suficiente a análise dos pontos capazes de infirmar a conclusão do julgamento (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há vício no acórdão quando a decisão está devidamente fundamentada e analisa os elementos relevantes para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 170, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009613-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: META COMERCIAL LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLA DANIELLE HENRIQUE DA SILVA - ES25734
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
embargos de declaração opostos
p
elo
Estado

d
o Espírito Santo

contra
acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento a
o

recurso de
agravo de instrumento interposto pela
M
eta
Com
e
rci
al
Ltda
.,
a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar que a Autoridade Coatora proceda a reativação do sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

O embargante, em síntese, sustenta que o acórdão
padece de omissão
quanto às provas apresentadas
nos autos,
em especial
quanto
aos alegados

indícios de fraude fiscal perpetrada pela empresa e
m
bargada
.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de modificar o resultado do julgamento do
recurso
,
reformando
-se a
decisão
recorrida.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento no Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso
não merece
ser acolhido
,
uma vez
que as alegações do embargante demonstram mero inconformismo com a conclusão alcançada por esta e. Câmara Cível, especialmente porque o conjunto probatório
dos autos

foi devidamente analisado e levado em consideração para que
se concluísse pela
suspensão da
medida coercitiva imposta pelo Fisco
.

Com efeito, o voto condutor do julgamento fez constar, pormenorizadamente,
verbis
:

“
Ocorre que, no caso dos autos, verifico que transcorreram mais de 45 (quarenta e cinco) dias desde a intimação, sem que o Fisco tenha dado resposta conclusiva quanto à apresentação tempestiva dos documentos, o que foge a razoabilidade, sobretudo porque o periculum in mora pende em favor do recorrente diante do risco de prejudicar a atividade empresarial e possivelmente levar a quebra da empresa, considerando o capital social da empresa não ser tão elevado.

Ademais, no caso concreto, verifica-se que a medida coercitiva imposta pelo Fisco, isto é, suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas, caracteriza, sobretudo, ofensa ao art. 170 da Constituição Federal, in verbis:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] IV - livre concorrência;

Tratando-se de empresa de comércio de produtos alimentícios e bebidas, a suspensão das emissões de notas fiscais eletrônicas resultam na inviabilização do livre exercício das atividades comerciais assegurados pelo dispositivo constitucional transcrito, com finalidade de coagir o contribuinte a cumprir obrigações tributárias.

[...] Dos autos se extrai, ainda, que a empresa agravante diligenciou junto ao fisco, enviando a documentação solicitada por meio eletrônico, conforme determinado em notificação, além de inúmeras tratativas por e-mail junto à autoridade fiscal (ID 9088718), demonstrando sua boa-fé no procedimento. Inclusive, verifico que foi agendada entrevista presencial com os representantes da impetrante, sem, todavia, qualquer resposta da Receita quanto à liberação das atividades da empresa.

O perigo da demora resta evidente, vez que a restrição de emissão de notas fiscais resulta no impedimento do exercício regular da atividade comercial da empresa.”

Assim, não há omissão no acórdão que possa ensejar a reapreciação do
meritum causae
, sendo certo que a natural insatisfação do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Rememoro que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada
(
STJ,
EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.